Tribunal: TJSP
Processo: 2252942-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252942-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MILTON EDUARDO PALLHANO BERTOLO, é agravada RENATA ROCHA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252942-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2252942-93.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Milton Eduardo Palhano Bertolo
AGRAVADO
Renata Rocha de Oliveira
COMARCA
Campinas 4a Vara Cível
VOTO No 38.743
EMENTA

Cumprimento
de
sentença.
Penhora de veículo automotor. Remoção. Cabimento ante a recusa da
exequente a que o veículo permanecesse na posse do devedor, medida
aquela que se justificava ante o fato de ele dever estar na Comarca na
qual ocorrerá a alienação por iniciativa particular. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de indenização ora em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu pedido de substituição da anotação de impedimento à
circulação de veículo automotor do devedor pela vedação à transferência,
autorizou a penhora de tal bem e nomeou a exequente depositária dele.
O agravante afirma não se justificar o decidido.
Assim, ele assevera que não se opõe à penhora
do referido veículo, mas que a proibição à circulação não se se mostrava
razoável, eis que ele depende do veículo para trabalhar, o que autorizava ao
menos substituir aquela restrição pela vedação à transferência.
Ao lado disso o agravante enfatiza que em
atenção ao princípio da menor onerosidade da execução e como o feito
tramita em Campinas e o veículo está em Atibaia, caso não era de se
ordenar a remoção, até porque a penhora e o bloqueio de transferência já
garantem o juízo, devendo o próprio recorrente ficar como depositário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252942-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
bem.
Ao agravo foi negado efeito suspensivo.
É o relatório.
O
agravo
se
afigura
manifestamente
improcedente e, por isso, pode ser de pronto julgado, isto é, sem
necessidade de intimar a parte contrária para apresentar resposta.
Aqui se cuidava de cumprimento de sentença por
quantia certa na qual houve anotação junto ao sistema RENAJUD de
restrição judicial à circulação dos veículos automotores dos devedores.
Quanto ao veículo versado no agravo o Juiz
indeferiu pedido de substituição daquela restrição por vedação à
transferência e autorizou a penhora do aludido bem e sua remoção para as
mãos da exequente, a quem nomeou depositário.
Pois em que pese o inconformismo do recorrente,
assim havia mesmo de ser.
Afinal, a remoção é natural consequência da
penhora de bem móvel conforme dispõe o artigo 840 do CPC, segundo o
qual só se dispensa a adoção de tal medida no caso de bens “de difícil
remoção ou quando anuir o exequente” (§ 2o).
Na espécie, no entanto, não era essa a situação,
isto é, não se cuidava de bem de difícil remoção, nem houve concordância
da exequente a que ele permanecesse com o devedor.
Antes disso, ela requereu fosse o bem removido
sob a informação de que pretendia proceder à alienação particular (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252942-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
360/361 e 384 do processo), o que tornava compreensível a necessidade da
remoção porque o bem se achava em Atibaia e a venda ocorreria em
Campinas, comarca na qual o processo corria.
Logo, não estando caracterizada a ressalva
indicada naquele dispositivo legal e sendo manifestamente conveniente à
execução a retirada do bem das mãos do devedor, o Juiz não havia mesmo
de adotar outra medida que não autorizar a remoção com consequente
nomeação da credora como depositário.
Note-se que não desmerece essa conclusão a
informação de que se cuidava de veículo útil ao devedor, nem a alusão ao
princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do CPC).
Com
efeito,
aquele
princípio
há
de
ser
compreendido com atenção ao artigo 797 do mesmo diploma legal, segundo
o qual a execução se faz no interesse do credor, o que impõe dizer que, não
ocorrendo voluntário pagamento, a satisfação do crédito passa a depender
da constrição e bens.
Evidente, ainda, que ante aquele panorama, isto
é, a retirada do bem das mãos do devedor, já não havia lugar para o
levantamento da restrição à circulação do veículo ou substituição de tal
proibição por mera vedação à transferência de titularidade.
Em suma, não se justifica a reforma da decisão
monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator